Tribunal: TJSP
Processo: 2018688-10.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Agravo de Instrumento. Exceção de pré-executividade. Cédula de crédito bancário. Capital de giro. Rejeição. Título executivo extrajudicial. Constitucionalidade da Lei 10.931/04 implicitamente reconhecida pela Corte Superior no julgamento do REsp 1.291.575/PR. Súmula no 14, desta E. Corte Paulista. Liquidez evidenciada com a juntada do demonstrativo do débito. Cédula que possui natureza de título

Ementa:
Agravo de Instrumento. Exceção de pré-executividade. Cédula de crédito bancário. Capital de giro. Rejeição. Título executivo extrajudicial. Constitucionalidade da Lei 10.931/04 implicitamente reconhecida pela Corte Superior no julgamento do REsp 1.291.575/PR. Súmula no 14, desta E. Corte Paulista. Liquidez evidenciada com a juntada do demonstrativo do débito. Cédula que possui natureza de título executivo extrajudicial mesmo na hipótese de se tratar de saldo devedor relativo a contrato de abertura de crédito em conta corrente. Decisão mantida. Recurso improvido.